Tribunal: TJMT
Processo: 1025837-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025837-62.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE FERNANDO VIANA LOPES - CPF: 956.905.221-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA - CPF: 074.412.651-77 (IMPETRANTE), EDVALDO PIRES DE JESUS - CPF: 657.849.792-72 (IMPETRANTE), DONIZETE JORGE DE LANA - CPF: 779.933.491-68 (IMPETRANTE), FOLOZINO ALVES SOUZA NETO - CPF: 270.333.331-53 (IMPETRANTE), EDMILSON DA SILVA SANTANA - CPF: 991.440.855-91 (IMPETRANTE), ELMISSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 595.419.111-53 (IMPETRANTE), JOAO ALCANTARA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 923.150.381-20 (IMPETRANTE), VANDERLAN LEMOS DOS SANTOS - CPF: 044.507.771-90 (IMPETRANTE), RAIANA APARECIDA SILVA DIAS - CPF: 050.370.331-10 (IMPETRANTE), PEDRO JOAO DE LANA AZAMBUJA - CPF: 012.652.311-84 (IMPETRANTE), MOACIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 581.055.301-04 (IMPETRANTE), WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 948.476.301-49 (IMPETRANTE), OSVALDO GOMES DE CASTRO - CPF: 899.627.291-49 (IMPETRANTE), TAUANY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.915.921-98 (IMPETRANTE), JOEL CACERES - CPF: 700.568.461-34 (IMPETRANTE), JOYCE NASCIMENTO AGUILERA - CPF: 018.818.221-76 (IMPETRANTE), VILSON TEIXEIRA SILVA - CPF: 837.730.612-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COATOR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR CONCEDIDA HÁ MAIS DE UM ANO E NÃO EXECUTADA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO (ARTIGO 565, §1o DO CPC) – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO PARA COMBATER O ATO CONSIDERADO COATOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI 12.016/2009 – ORDEM NÃO CONCEDIDA – INICIAL INDEFERIDA.

1.Não verificada teratologia na decisão impugnada, inadmissível se apresenta a propositura do mandado de segurança, por tratar-se de decisão passível de recurso próprio para resolver a controvérsia em exame.

2.Sucessivas invasões na área objeto da ação possessória que acarretam revigoramento da liminar concedida há mais de um ano, não é circunstância que indique necessidade de realização da audiência de mediação prevista no artigo 565, §1o, do CPC.

3.Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso. Não cabimento da ação contra ato judicial passível de recurso ou correição. Indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por
Alexandre Provasi de Arruda e Outros
, contra ato coator atribuído ao
Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT
, fundado no direito líquido e certo de realização de audiência de mediação (artigo 565, §1o, do Código de Processo Civil).

Dizem que são possuidores de uma área de terras situada no KM 26,50 da Rodovia MT 170/Juruena- Comarca de Cotriguaçu-MT.

Aduzem que tramita outro MSI no 1022173-23.2020.811.0000, que tem por objeto a declaração de incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a ação possessória, em cujo
mandamus
as autoras da lide possessória, BERTÉ FLORESTAL LTDA e AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, afirmaram que, embora tenha sido cumprida primeira medida liminar em fevereiro de 2016, houve revigoramento da decisão em 26/08/2016 e em 07/03/2017, além de que na data de 10/10/2019, nova ordem de revigoramento da liminar de desocupação da área rural teria sido expedida.

Defendem, assim, que como a liminar de reintegração de posse não foi executada no prazo de um ano, cabe ao juiz designar audiência de mediação (artigo 565, §1o, do Código de Processo Civil).

Reclamam que a liminar de reintegração de posse causará aos impetrantes prejuízos de ordem moral e material, porque são possuidores da área de terras há vários anos e dali tiram seus sustentos.

Salientam que fora interposto embargos de terceiros na ação originária, devidamente distribuída ao juízo da 2a vara cível especializada em direito agrário, na data de 11/11/2020, contudo até a presente data o processo sequer fora concluso ao Magistrado para apreciação da liminar, além da necessidade de designação de audiência de mediação.

Postulam a concessão da segurança a fim de que seja designada
audiência de mediação
, nos termos do artigo 565, §1o, do CPC, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 32727-81.2015.811.0041 em trâmite junto a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá – MT.

Informações prestadas (ID
70914496).

O aviso de intimação das terceiras interessadas foi devolvido sem o devido cumprimento pelo motivo “ausente", como certificado no Id 75077492.

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pela conversão em diligência para intimação das terceiras interessadas (ID 7992989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os Impetrantes a concessão da ordem ao fundamento de direito líquido e certo na
realização de audiência de mediação (artigo 565, §1o, do CPC),
na Ação de Reintegração de Posse no 32727-81.2015.811.0041, movida por BERTÉ FLORESTAL LTDA e AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, em desfavor de Ailton Junior Bernardo e Outros.

De início, ressalta-se que o controle de decisão judicial pode ser exercido por meio de mandado de segurança, desde que ausente previsão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou trânsito em julgado, nos termos do artigo 5o, incisos II e III da Lei 12.016/2009.

Ademais, sabe-se
que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, com previsão no art. 5o, LXIX, da CF destinado a proteger direito líquido e certo contra atos ilegais ou praticados com abuso de poder por parte de autoridades públicas ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Q
uestão que se coloca na presente ação, é saber se é caso de reconhecer direito líquido e certo dos Impetrantes que defendem a necessidade de designação de audiência de mediação (artigo 565, §1o do CPC), ao fundamento de que a liminar concedida na ação possessória não fora cumprida no prazo de um ano, contado do deferimento da medida.

Ocorre que a liminar postulada pelas autoras da lide possessória, Agroindustrial Estrela S/A e Berté Florestal Ltda., fora concedida há mais de cinco anos, mais precisamente em
18/08/2015.

Observa-se, ainda, que após o deferimento da referida medida liminar, fora determinada a suspensão do cumprimento (19/11/2015) e em menos de um mês, isto em 14-12-2015, restabelecida a ordem liminar.

Além disso, após a devida efetivação, diversos outros revigoramentos foram concedidos desde o início da lide (18/05/2016, 21/09/2016, 10/10/2019),
em razão do retorno dos invasores para a área.

Diante deste cenário, não há espaço para se afirmar necessidade de realização da audiência de mediação prevista no artigo 565, §1o do CPC, porquanto não se trata de não execução da medida no prazo de um ano, mas sim, sucessivos revigoramentos em razão de novas invasões na área.

Como ressaltado nas informações prestadas,
“...se não fossem os repetidos atos espoliativos dos réus da demanda, não haveria a necessidade de diversas determinações para cumprir ordem que já havia sido dada e outrora levada à cabo” (id
70914496 - Pág. 3)
.

Não fosse suficiente, pondera-se que os Impetrantes tinham
institutos processuais adequados para se insurgir contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, circunstância fático jurídica que afasta violação a direito líquido e certo (artigo 565, §1o, do CPC) sustentado na presente ação constitucional.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – R. decisão que determinou a reintegração na posse de áreas vizinhas ao aterro sanitário de Osasco –
Pretensão de que seja reformada a r. decisão liminar e determinada a audiência de mediação - Decisão da qual cabia agravo de instrumento - Mandado de segurança que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal - Inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula n. 267, do C. STF – Inicial indeferida – Ordem denegada.“

(TJSP;

Mandado de Segurança Cível 2001340-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018) (grifei)

Nota-se, portanto, que a propositura do presente remédio constitucional contra ato judicial constitui medida excepcional e não pode ser adotada como sucedâneo de recurso, como elucida a Súmula 267 do STF.

Por fim, das informações prestadas se extrai que os
embargos de terceiros no
1053394 -95.2020.8.11.0041,
opostos na ação originária na data de 11/11/2020, encontra-se devidamente impulsionado.

Em conclusão, ausente qualquer ato ilegal ou com abuso de poder por parte da autoridade, dita coatora, incabível o ‘
mandamus’
.

Posto isso, em razão de ausência de direito líquido e certo a ser tutelado,
denega-se a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021